Tribunal: STF
Processo: ARE 1588480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. REVISÃO GERAL ANUAL. ANO DE 2019. PAGAMENTO INDEPENDENTE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de retorno dos autos para exercício de retratação em razão do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 50092350720238219000, que fixou a tese de que os servidores do magistério de Uruguaiana têm direito à revisão geral anual de 2019, independentemente das progressões do piso nacional do magistério. A decisão recorrida, que havia mantido a improcedência do pedido de revisão geral anual com base na Lei Municipal n. 5.359/2022, foi proferida em contrariedade à tese fixada no incidente paradigmático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os servidores do magistério de Uruguaiana têm direito à revisão geral anual de 2019, à luz da tese fixada no incidente de uniformização de jurisprudência; e (ii) se a superveniência da Lei Municipal n. 5.359/2022, que previu a possibilidade de dedução dos reajustes concedidos durante o período abarcado pela revisão geral anual, tem o condão de afastar o direito à revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de uniformização de jurisprudência fixou a tese de que a revisão geral anual de 2019 é autônoma e não se confunde com as progressões do piso nacional do magistério, sendo vedada a exclusão mútua ou compensação entre os institutos.
4. A Lei Municipal n. 5.359/2022 não tem o condão de afastar o direito adquirido à revisão geral anual, que nasceu com a aprovação da Lei Municipal n. 5.026/2019, conforme entendimento consolidado no julgamento da ADI 70084393024 pelo Pleno do TJRS.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado provido, em retratação.
Tese de julgamento: "1. Os servidores do magistério de Uruguaiana fazem jus à revisão geral anual de 2019, independentemente das progressões do piso nacional do magistério, por se tratar de institutos distintos e autônomos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 926 e 927; EC 113/21.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, ADI 70084393024, Pleno; Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 50092350720238219000."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e inciso X; e 61, §1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente